Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. CRÉDITO TRABALHISTA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05 é peremptório, específico e tem aplicação cogente.
2. Não se aplicam à impugnação ao crédito, por analogia, as regras do art. 10 e parágrafos da Lei n. 11.101/05, pois, ao contrário daquele que foi omitido nas relações publicadas pelo administrador judicial, o credor que pretende tão somente retificar o seu crédito teve ciência do processo de recuperação.
3. É intempestiva a impugnação ao crédito apresentada após o decurso do prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.